Tribunal: TJES
Processo: 0006099-80.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006099-80.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX SANDRO DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006099-80.2021.8.08.0024

APELANTE: ALEX SANDRO DOS SANTOS JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: KATLEEN CARMO ROCHA - ES22067-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
R
OUBO MAJORADO (
ART. 157, §2º-
A
, I,
DO CP
).
AFASTAMENTO
DA ARMA DE FOGO.
CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. TEORIA MONISTA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006099-80.2021.8.08.0024

APELANTE: ALEX SANDRO DOS SANTOS JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: KATLEEN CARMO ROCHA - ES22067-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ALEX SANDRO DOS SANTOS JUNIOR

em face da r. Sentença (
link
no Id. 4297926, pp. 103/111), proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de
0
7
(
sete
) anos e 0
6
(
eis
) meses de reclusão
e
16
(
dezesseis
) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

Extrai-se da denúncia que, no dia 28 de março de 2021, por volta das 12h, na Avenida Nossa Senhora da Penha, Bairro Santa Lúcia, Município de Vitória, o apelante, agindo em comunhão de vontades com 02 (dois) indivíduos identificados nos autos somente como "Bocardi" e "Dementão", subtraiu, mediante grave ameaça, efetivada com emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) pertencente à Farmácia Santa Lúcia.

Revelam os autos que o apelante e seus comparsas planejaram o delito por volta das 09:00 horas do dia dos fatos, tendo Alex Sandro se responsabilizado pelo transporte do grupo até o local. Assim, após se encontrarem em um posto de gasolina do Bairro Maruípe, os 03 (três) indivíduos se deslocaram até a farmácia alvo do crime, ocupando o veículo GM/Prisma, de cor prata e placas MTX-4360.

No local dos fatos, enquanto o apelante permaneceu no interior do carro, a fim de dar fuga aos seus comparsas mais rapidamente, "Dementão" e "Bocardi", este portando 01 (uma) arma de fogo de calibre .40, adentraram na farmácia e renderam os funcionários, subtraindo o aludido numerário em espécie e se evadindo logo após. Exsurge dos autos que, no entanto, somente o apelante foi detido em flagrante, pois os outros dois indivíduos conseguiram desembarcar do automóvel no Bairro da Penha, enquanto a perseguição policial ainda ocorria.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de roubo, majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registra-se que, no caso vertente,
não se questiona a condenação
, que se encontra suficientemente ancorada nas provas documentais e orais colhidas nos autos e, especialmente, na própria confissão do apelante.

A defesa requer o decote da majorante da arma de fogo, sob o argumento de que não há provas de que o apelante tivesse conhecimento de que seus comparsas praticavam o delito armados.

No entanto, não é o que se constata dos autos, porquanto, desde o seu depoimento prestado na esfera policial, o apelante narrou que seus comparsas estavam armados e, inclusive, informou o tipo de arma que um deles portava no dia do delito, consoante é possível identificar em trecho de seu depoimento:

"(...) que na data de hoje era “Bocardi” que portava uma pistola calibre .40 verdadeira; que não chegou a pegar na arma, que sabe dizer que “dementão” costumava portar a arma nos outros roubos”
.

Além disso, a vítima Monique Saraiva Polido, gerente do estabelecimento comercial roubado (IP, p. 19 e mídia) informou que
um dos assaltantes estava com a arma aparente
.

Nesse contexto, há provas suficientes para se atestar que o apelante possuía conhecimento de que, pelo menos um de seus comparsas, estava armado.

Não bastasse, como bem pontuado pelo D. Procurador de Justiça “
conforme a teoria monista, as circunstâncias de caráter pessoal se comunicam entre os corréus, sendo este o caso dos Autos, uma vez que o crime em comento foi praticado com emprego de arma de fogo, sendo esta utilizada por apenas um dos comparsas do apelante, porém, como a utilização da arma de fogo configura circunstância de caráter objetivo, deve se comunicar a todos.

No mesmo sentido, colho julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBOS. ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. USO DE ARMA DE FOGO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. TEORIA MONISTA. CONVERGÊNCIA DE VONTADES. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS DA PRÁTICA CRIMINOSA. COMUNICAÇÃO AO COAUTOR. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRIME ÚNICO. SUBTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE MAIS DE UMA VÍTIMA NO MESMO CONTEXTO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. A Corte de origem concluiu pela utilização ostensiva da arma de fogo, comprovada pela prova coligida em Juízo. Assim, tendo sido confirmada a utilização ostensiva da arma de fogo na conduta criminosa, para afastar a causa de aumento do inciso I do § 2°-A do art. 157 do CP, seria necessária a análise da prova, o que faz incidir, também, a Súmula 7/STJ.

3. Ainda, em relação à exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, sob o argumento de que não fora o acusado que fez uso da arma ou de violência para a prática delitiva, o pleito não merece melhor sorte.
Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.

4. (...)

(AgRg no AREsp n. 2.252.735/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.)"

Diante dessas considerações, mantém-se a majorante pelo uso de arma de fogo, prevista no art. 157,§ 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Por fim, a defesa pleiteia a majoração da pena no patamar de 1/3, porém não há fundamento legal para deferir o pedido, porquanto o legislador estabeleceu fração fixa de 2/3, quando constatado o uso de arma de fogo no delito de roubo, senão vejamos:

§ 2º-A A pena aumenta-se
de 2/3 (dois terços)
:
(Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;
(Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

II – se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)